Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701238-03.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MATEUS NERIS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. OFENSIVIDADE PRESUMIDA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. 1. No crime de receptação há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem. 2. Inviável a desclassificação para receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência que se tratava de objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente. 3. O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que o crime meio foi perpetrado apenas para a consecução de um delito fim, o que não se verifica na hipótese. 4. O porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se como crime de mera conduta e de perigo abstrato, de forma que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade. 5. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de disparo de arma de fogo através de testemunhos policiais corroborados por demais provas constantes dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em absolvição do delito por não existir prova suficiente para a condenação. 6. Não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão da Súmula no 231 do STJ. 7. Apelação desprovida. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, o dispositivo de lei federal supostamente violado. Assevera, em suma, que o disparo em local ermo não constitui perigo à segurança pública, de modo que, em seu entendimento, a atipicidade da conduta é patente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece trânsito, pois, “a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado traduz deficiência nas razões do recurso especial, atraindo a incidência do óbice da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.209.048/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). Ademais, “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que superado referido óbice, não mereceria ser admitido o especial, pois a questão relativa à atipicidade em decorrência de ter havido, ou não, perigo à segurança pública, não foi objeto de discussão pela turma julgadora, e “nos termos do que dispõe o art. 105, III, a, da Constituição Federal, cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelo órgão colegiado local. Nesse contexto, prevalece no STJ o entendimento de que o prequestionamento da matéria pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal a quo sobre a questão suscitada nas razões do apelo nobre. (...) Ante a falta do necessário prequestionamento, impõe-se a incidência do óbice da Súmula 282/STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.682.631/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 14/11/2022). Inclusive, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “conforme se verifica dos depoimentos colhidos nos autos, os policiais receberam denúncias de disparo de arma de fogo em uma residência. Ao chegar na residência, ambos os policiais afirmaram terem visto o réu com a arma de fogo apontada para cima, como se fosse disparar. Além disso, foram apreendidos três estojos de munições deflagradas compatíveis com a arma que o réu portava” (ID Num. 43780073 - Pág. 9). “os depoimentos prestados pelos policiais, nas fases policial e judicial, são elementos suficientes para atestar a ocorrência do crime de disparo de arma de fogo e de sua autoria, não persistindo nenhuma dúvida a esse respeito, notadamente diante da apreensão das munições deflagradas compatíveis com a arma do apelante e pelos policiais o terem visualizado na iminência de disparar” (ID Num. 43780073 - Pág. 10). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017